Tribunal: TJDFT
Processo: 0702164-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702164-90.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ORYENT ASSISTENCIA PESSOAL LTDA AGRAVADO: FABIANO COSTA D E S P A C H O Vistos, etc. Por meio da petição de ID 23334676, a parte agravante requesta a dilação do prazo que lhe fora conferido por meio do despacho de ID 22681552, com base nos argumentos expendidos no referido petitório. Considerando as particularidades da causa, ACOLHO, EM PARTE, O PEDIDO DA AGRAVANTE, DETERMINANDO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO ANTERIORMENTE ESTIPULADO POR MAIS 10 (DEZ) DIAS, para que a peticionante comprove - de forma hígida, com ênfase nos documentos mencionados no despacho anterior - a condição de hipossuficiência econômico-financeira asseverada nos autos. Ressalta-se, neste ensejo, que a inércia ou a não comprovação a contento dos fatos pertinentes ao pedido de concessão da gratuidade de justiça implicará no seu indeferimento. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de fevereiro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator